Tribunal: TJES
Processo: 5002404-24.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-24.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX SILVA GOBBI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002404-24.2023.8.08.0069

RECORRENTE: ALEX SILVA GOBBI

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EFETIVO. MOTORISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CÁLCULOS DE HORAS EXTRAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de gratuidade da justiça, tendo o autor juntado declaração de hipossuficiência, defiro o pedido de justiça gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que exerce a função de motorista de veículo leve

no Município de Marataízes, e pretende o recálculo das horas extras, pois deixou o Requerido de aplicar os reflexos salariais na base de cálculo do serviço extraordinário.

O Juízo
a quo
ao apreciar o pleito autoral julgou improcedente (ID. 33627306).

Irresignado com o desfecho, o autor interpôs recurso inominado, alegando que a sentença se estriba em julgado inadequado ao caso em tela, motivo pelo qual deve ser reformado, tendo em vista lei municipal vigente.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos não assiste razão ao recorrente.

Para o cômputo do valor da hora trabalhada do trabalhador, o direito, com amparo da matemática, estabelece um balizador objetivo para fixar o quanto será devido ao servidor a fim de remuneração, bem como pela hora extraordinária que vier a cumprir.

Neste sentido, observa-se,
a priori
, o que a Constituição estabelece:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

O constituinte, de forma acertada, estabeleceu um limite a ser observado para as jornadas de trabalho. Insta frisar que esses direitos dos trabalhadores regidos pela CLT são estendidos aos servidores públicos, na forma no art. 39, §2º, CF.

Como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
:

“De acordo com a Lei Complementar nº 53/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, estabelece sobre a forma como será o pagamento de
HORAS EXTRAORDINÁRIAS E SEUS REFLEXOS
, a saber:
Art. 94
.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de
cinquenta por cento
em relação à
hora normal de trabalho
.

§ 1º
Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá cento e oitenta dias por ano.
§ 2º
A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.
§ 3º
Para o cálculo do divisor mensal utilizado no cômputo de eventuais horas extras laboradas, deve-se dividir o total das horas semanais trabalhadas do cargo por 06(seis) dias úteis semanais, multiplicando-se o resultado por 30 (trinta) dias, total de dias do mês. Observo que o
caput
do artigo 94 da Lei Complementar nº 53/1997 estabelece que a base de cálculo da hora extraordinária, leva em consideração a hora normal de trabalho, que será acrescida de 50%. Sendo assim, pela literalidade da lei, não há a incidência dos reflexos salariais.

Com isso, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Essa matéria já foi enfrentada pelos mais diversos tribunais e encontra-se consolidada.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA.
ARTS. 19 E 75 DA LEI 8.112/90. ART. 1º, I, DO DECRETO 1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO HORAS DIÁRIAS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a parte autora defende ser ele de 200.

III. No entanto, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais com o advento da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: REsp 419.558/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 26/6/2006; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 20/4/2009; AgRg no REsp 970.901/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/3/2011; e AgRg no Ag 1.391.898/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/6/2011. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.238.216/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2011). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018; REsp 419.558/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 26/06/2006. IV. Recurso Especial improvido.(REsp n. 1.900.978/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. 200 HORAS MENSAIS. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno e o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 19, da Lei n.º 8.112/90. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.531.976/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade de fica suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)